Tribunal: TJDFT
Processo: 0714002-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714002-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIGOR SOUZA MENDES AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Higor Souza Mendes contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que indeferiu a tutela antecipada de urgência (autos de no 0702334-34.2023.8.07.0019, ID no 153895188, págs. 1-5). 2. O agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida, uma vez que não há qualquer fato que desabone a sua conduta enquanto prestador de serviço na plataforma Uber, mesmo assim teve a sua conta desativada imotivadamente. 3. Esclarece que é motorista profissional e estava cadastrado na plataforma desde 2017, com ótimas avaliações dos usuários, mas em 18/3/2023 a sua conta foi suspensa, tanto na modalidade usuário quanto motorista, o que vem lhe causando uma série de prejuízos. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que a empresa agravada seja compelida a reativar a sua conta na plataforma, sob pena de multa. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 9. Na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 10.A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. 11. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. A relação entre as partes permite a rescisão unilateral e imediata dos serviços de tecnologia, sem prévio aviso, quando, por exemplo, o parceiro não observar as obrigações que voluntariamente assumiu. 12. Essa cláusula tem sido reiteradamente validada por este Tribunal de Justiça: Acórdão no 1354719, 07246951020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão no 1290036, 07214655720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020 e Acórdão no 1329722, 07509535720208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. A relação jurídica entre a empresa Uber e os motoristas que, de fato, se responsabilizam pela prestação do serviço de transporte, é de empreendedores independentes, na qual o contrato não cria relação de trabalho, entendimento corroborado pelo STJ no julgamento do CC 164.544/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/8/2019, DJe 4/9/2019: “[...] 3. As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (sharing economy), em que a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Nesse processo, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma.” [...]. 14. Como essa relação é de natureza civil e não de consumo, nem trabalhista, prevalece a liberdade de contratar (CC, art. 421). Como consequência, a agravada não pode ser compelida a manter relação jurídica-contratual com o agravante, diante da expressa previsão de rescisão unilateral e imotivada entre as partes, nos termos ponderados na decisão recorrida. 15. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 16. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial. Ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente da verossimilhança dos argumentos. 17. Diante da natureza da relação contratual mantida entre as partes e da previsão expressa de rescisão unilateral e imotivada do ajuste, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que autorizem a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à1a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO